Tribunal: STF
Processo: ARE 881835
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Hamburg Sud Brasil Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SOBRETAXA DE CONGESTIONAMENTO. PORTO DE PARANAGUÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    AGRAVOS RETIDOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO ESPECIAL QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA NO CASO. RELAÇÃO PURAMENTE EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU COM BASE NO CDC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS RETIDOS.



    APELAÇÃO (1). AUTORA. FUNDAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ. INVALIDADE DA COBRANÇA DE SOBRETAXAS EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE.ANÁLISE DENTRO DE UMA SITUAÇÃO CONCRETA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    APELAÇÕES (2), (3), (4), (5). RÉS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FIEP. LEI QUE AUTORIZA SUA LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO HOMOGÊNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTES MARÍTIMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA NATUREZA DO MANDATO MERCANTIL. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO CDC POR ANALOGIA E CONJUNTA COM A LEI 7.347/85. DIREITOS COLETIVOS. DANO REGIONAL. COMPETÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ILEGALIDADE DA SOBRETAXA DE CONGESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.884/94 E 8.630/93. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. VOLAÇÃO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DE JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-E DO CPC/73. PROVAS DE FATOS NOVOS. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DA TAXA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS E A LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. RECURSOS CONHECIDOS, E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO (2), DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (3), NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO (4), E DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (5).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, XXI, 8º, III, e 170,IV, e 173, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Cobrança de THC2 por terminais portuários. Anulação do ato do CADE que reconhecera a ocorrência de infração à ordem econômica. 4. Tribunal de origem que consignou a invasão, pelo CADE, da competência da ANTAQ, por ter ultrapassado os limites de suas atribuições relacionadas à prevenção e à repressão a infrações contra a ordem econômica. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1443287 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-01-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1378636 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). [...] 5. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1209558 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03-09-2019)



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (RE 648.256-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeia Turma, DJe 11.06.2015) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.038.986-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente